Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS-DIFAL. FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015, que alterou o art. 155, § 2o da Constituição Federal para prever o rateio de receita em operações interestaduais quando o destinatário não for contribuinte. O imposto incidente nessas operações, que antes era devido integralmente ao Estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Como bem definido na decisão agravada, sem juntar as certidões de dívida ativa não é possível avaliar se o débito que a parte alega ser indevido (protestado no cartório) é referente às notas que a agravante sustenta, menos ainda se correto ou não o lançamento do tributo objeto do protesto. Assim, do que consta dos autos, não é possível afirmar que houve incorreção na cobrança do tributo a justificar o cancelamento ou a suspensão dos protestos, tendo em vista que a própria agravante narra fatos (“Autora atua no ramo hoteleiro e prestou serviço de buffet com fornecimento de bebidas e alimentos em sua própria sede, na cidade de Curitiba, para associações civis não contribuintes do ICMS, com sedes em Brasília”) que, em tese, poderiam configurar incidência de ICMS-DIFAL. 2.1. Não verificada a probabilidade do direito, liminar que restou corretamente indeferida.

3. Recurso conhecido e desprovido.